Tribunal: TJES
Processo: 5000730-23.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000730-23.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: CONSTRUTORA NOGUEIRA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INC. III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – FAZENDA PÚBLICA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS – MUNICÍPIO – ISENÇÃO – ART. 39 DA LEI N.º 6.830/80 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC.
Verificada a intimação regular do Município para dar prosseguimento ao feito e a sua inércia, resta configurado o abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.

2.
A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Iconha nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo município apelante em face de
CONSTRUTORA NOGUEIRA LTDA.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III do CPC.

Nas razões do recurso (id. 9687526) alegou o apelante, em síntese, que i) não houve sua intimação pessoal, sendo requisito indispensável para a extinção por abandono; ii) deve ser isento do pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000730-23.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA, MUNICIPIO DE ICONHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: CONSTRUTORA NOGUEIRA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Iconha nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo município apelante em face de
CONSTRUTORA NOGUEIRA LTDA.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III do CPC.

Nas razões do recurso (id. 9687526) alegou o apelante, em síntese, que i) não houve sua intimação pessoal, sendo requisito indispensável para a extinção por abandono; ii) deve ser isento do pagamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, no que tange à intimação pessoal, constato que tal argumento não merece prosperar. Conforme se depreende dos autos, o Município foi devidamente intimado por meio eletrônico, conforme determina o § 6º do art. 5º da Lei n.º 11.419/2006 e o § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil, que consideram a intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública como intimação pessoal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a intimação eletrônica da Fazenda Pública equivale à intimação pessoal, como se observa do seguinte precedente:

“
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
.” (AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022)

No caso em apreço, o Município foi intimado eletronicamente, conforme se verifica nos autos (ids. 9687519 e 9687522), e não apresentou nenhuma manifestação no prazo legal, restando configurada a sua inércia. A ausência de manifestação do Município, após regular intimação, autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, como corretamente decidido pelo juízo a quo.

No mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do CPC). 2. Em seu cuidando de processo que tramita por meio eletrônico, a comunicação eletrônica da Fazenda Pública é considerada como intimação pessoal, como prevê o disposto no art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e art. 183, § 1º, do CPC. 3. A inércia do recorrente, ante a intimação regular para promover o andamento do processo e a observância do art. 25, da Lei n.º 6.830/80, implica a extinção da execução fiscal não embargada
. 4. Recurso desprovido. (TJES, AC 5000005-10.2017.8.08.0044, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Data: 22/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR. MUNICÍPIO. AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO POR PORTAL ELETRÔNICO. EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações feitas ao advogado cadastrado nos autos por meio do portal eletrônico (PJe) são consideradas pessoais, inclusive quando se tratar da Fazenda Pública. 2. Em se tratando de processo que tramita eletronicamente desde a origem, foi observado o art. 485, §1º, do CPC/15, que prevê a necessidade da intimação pessoal do Município para suprir a falta antes da extinção do feito
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, AC 5000857-98.2020.8.08.0021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 22/03/2022)

Por outro lado, no que se refere à condenação do Município ao pagamento de custas processuais, razão assiste à apelante. O art. 39 da Lei n.º 6.830/80 prevê expressamente a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos, sendo-lhe exigido apenas o ressarcimento de eventuais despesas realizadas pela parte adversa, se houver sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas processuais em ações de execução fiscal, ainda que estas tramitem perante a Justiça Estadual. Nesse sentido:

“
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual.
” (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020)

Assim, reconheço a isenção do Município ao pagamento das custas processuais, aplicando-se a norma prevista no art. 39 da Lei n.º 6.830/80.

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02/12/2024 a 06/12/2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000730-23.2021.8.08.0023

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADA: CONSTRUTORA NOGUEIRA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes pares, relativamente à condenação ao pagamento de custas processuais, respeitosamente, entendo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Na hipótese, a r. sentença recorrida condenou o Município apelante ao pagamento das custas processuais finais.

Nesse ponto, tem-se que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei nº 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais), nos termos do art. 151, III, do CTN (
é vedado à União instituir isenções de tributos da competências dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
).

Destaco, por oportuno, a inaplicabilidade da
ratio decidendi
firmada no RESP nº 1.858.965/SP (Tema 1.054 - STJ) delimitou a seguinte controvérsia: “
Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o
adiantamento das custas relativas às despesas

postais referentes ao ato citatório
, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80
.” fixando a seguinte tese: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80,
a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório
, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida".

Assim, aquele Colendo Tribunal Superior manifestou-se no sentido de afastar a exigência do adiantamento de custas para a realização do ato citatório postal, mantendo, entretanto, a obrigação do recolhimento das custas ao final da demanda, acaso a Fazenda Municipal seja vencida.

Igualmente, o caso em exame também não se amolda aos fundamentos determinantes do RESP. de nº 1.107.543/ SP (Tema 202, STJ) pois a que a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos foi
“(...) referente à
obrigatoriedade ou não de a Fazenda Pública, em sede de execução fiscal, proceder ao adiantamento dos valores relativos à expedição de ofício ao Cartório competente, para fornecimento de cópias dos atos constitutivos da executada
.
” sendo firmada a seguinte tese: “
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final
.”, não se relacionando, portanto, à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais remanescentes quando vencida.

Destaco, ademais, que o Tribunal Pleno, analisando a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“4- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)”.

Portanto, a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Inclusive tal posicionamento restou sufragado por esta Egrégia 1ª Câmara Cível com técnica de julgamento estendido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OBSCURIDADES – PARÂMETROS ATUALIZAÇÃO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS (LEIS 5.248/ 2000 E 4.452/97) – VÍCIO RECONHECIDO –
ISENÇÃO CUSTAS MUNICÍPIO – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao valor da multa administrativa arbitrada pelo PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo embargado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97. Obscuridade sanada.

2. No presente caso, houve sucumbência recíproca, isto é, ambas as partes sagraram-se vencedoras e vencidas, de modo que se impõe a obrigação de ratear as despesas processuais, exatamente como consignado no acórdão embargado.

3. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção. Precedentes do STJ
.

4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

(TJES, ED na Ap nº 5001174-87.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, julgado em 18/10/2022).

Diante do exposto, entendo como acertada a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Por tais razões, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VOTO VISTA

Os autos vieram conclusos, com base no art. 942, do CPC.

Rememoro aos eminentes pares que a divergência é sobre a isenção de custas, prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, em relação à Fazenda Pública nas Execuções Fiscais, quando é sucumbente.

Nesse passo, acompanho o voto do eminente Relator, tendo em vista que, nas execuções fiscais, a teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. Vejamos:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Neste sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não autoriza que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas realizadas, caso reste vencida. [...] (TJES, Ação Rescisória, 100170036170, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 20/03/2018, Diário: 28/03/2018).

[...]
O art. 39, da Lei nº 6.830/80 previa a época em que proferida a sentença rescindida, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, o que não comportava dissensos perante esta Corte Estadual de Justiça, malgrado tenha a sentença violado manifestamente a referida norma, ao condenar o Município de Viana no pagamento de custas processuais, quando homologou a desistência nos autos do processo executivo fiscal nº 0018739-52.2012.8.08.0050, extinguindo o feito com resolução do mérito. [...] (TJES: Ação Rescisória, 100170049041, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 15/05/2018, Diário: 05/06/2018).

Há muito fora firmada essa orientação, no julgamento do REsp nº
1.107.543/SP, sob rito dos repetitivos (Tema nº 202)
, pleo c. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...]
2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.
[...] 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil
, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. [...] (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). (grifei)

É o entendimento assente neste e. TJES, vejamos:

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como voto.

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Apelação Cível nº 5000730-23.2021.8.08.0023

Apelante: Município de Iconha

Apelada: Construtora Nogueira Ltda.

Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira

Vogal: Desª. Janete Vargas Simões

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia à divergência , acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões